Tribunal: STF
Processo: MS 38445
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



     Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Toledo de Albuquerque em face de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, no autos do Pedido de Providência 0004732-87.2019.2.00.0000, no qual requer a tutela de urgência para “determinar a suspensão da tramitação do Pedido de Providências nº 0004732-87.2019.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça, eis que a sua mera existência é uma ode à insegurança jurídica. Sucessivamente, caso a liminar seja apreciada após a manifestação do Conselho, aguarda-se a sustação dos efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça;” e “determinar à Presidência da Comissão de Concurso para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas que o 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió não seja incluído em lista do concurso público, por não se tratar de serventia vaga, mas sim provida”. 



    O autor narra que prestou concurso público para o cargo de Oficial do 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, em 27/08/1988, sendo aprovado em segundo lugar, e que, após a primeira colocada no referido concurso ter pleiteado exoneração, foi efetivado por habilitação em concurso público de provas e títulos, dentro do prazo de dois anos da validade do edital do concurso público.



    Relata que "tramita perante o Conselho Nacional de Justiça o Pedido de Providências nº 0004732-87.2019.2.00.0000, pendendo a análise de Recurso Administrativo, que foi interposto pelo IMPETRANTE contra decisão que declarou a vacância do 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió, determinando que a serventia extrajudicial fosse incluída na Relação Geral de Vacâncias das unidades de serviço de notas e de registro".



    Noticia que o Pedido de Providências foi instaurado pela Corregedoria Nacional de Justiça em razão de representação formulada pelo Presidente da Comissão de Concurso para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas a respeito de possível situação de vacância observada no 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió, sob sua responsabilidade.



    Afirma que “o então Corregedor Nacional de Justiça Substituto, Min. Aloysio Corrêa da Veiga, recebeu o ofício como Pedido de Providências e, após manifestação do IMPETRANTE, decidiu, no mês seguinte, de forma monocrática, pela declaração de vacância do 3º Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió”.



    Assevera que, em 05/12/2019, o Corregedor Nacional de Justiça Substituto proferiu decisão no sentido de dar provimento ao Recurso Administrativo interposto para, tornando insubsistente a decisão impugnada, declarar provido o 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió. No entanto, em 17/12/2019, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, proferiu decisão tornando sem efeito a decisão monocrática proferida no recursos administrativo em questão e manteve o reconhecimento da vacância da serventia extrajudicial e sua manutenção na lista geral de vacâncias, até a apreciação definitiva, pelo Plenário do CNJ, do recurso administrativo interposto no referido procedimento.



    Alega que "após a decisão da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, o feito foi regularmente incluído em pauta pela Corregedoria Nacional de Justiça e, ao alcançar sete votos favoráveis ao IMPETRANTE, foi retirado de pauta, em 14 de agosto de 2020, sem retornar para deliberação”.



    Ressalta que, “na ocasião, restavam apenas seis Conselheiros para votação, pois que dois Conselheiros se declararam suspeitos, ou seja, já havia maioria favorável formada em favor do IMPETRANTE” e que “somente nesse momento, após substancial alteração na composição do Conselho Nacional de Justiça, justamente com nova alteração a ocorrer no dia 17 de fevereiro de 2022, e com três cargos vagos, é que a Corregedoria Nacional de Justiça incluiu o feito para pauta de julgamento, para a sessão do dia 22 de fevereiro de 2022”.



    Pontua que “o procedimento não foi incluído para a primeira sessão ordinária do dia 08 de fevereiro, e nem mesmo para a sessão virtual que ocorreu até o dia 11 de fevereiro, mas especificamente para a sessão do dia 22 de fevereiro, logo após o término do mandato da Conselheira Tânia Reckziegel”.



    Salienta que “a questão já foi analisada pelo Conselho Nacional de Justiça há mais de doze anos, sob gestão do Min. Gilson Dipp enquanto Corregedor Nacional de Justiça, entendendo a situação como regular e indicando a serventia como provida”.



    Sustenta que, “embora o próprio Conselho Nacional de Justiça já tenha exaurido, há 12 anos, sua jurisdição administrativa em relação ao 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, tido por ele próprio como regularmente provido, sobreveio, surpreendentemente, decisão do E. Conselho, proferida no Pedido de Providências nº 0004732-87.2019.2.00.0000, em que se desconsideraram os pronunciamentos anteriores do próprio órgão, para que fosse declarada vaga a serventia até então titularizada pelo Autor”.



    Defende que “há direito líquido e certo de se observar a coisa julgada, bem como se preservar a segurança jurídica, inclusive de forma preventiva, considerando o cenário de alteração substancial da composição do Conselho Nacional de Justiça, a fim de se evitar a consumação de ato manifestamente ilegal”.



    Aduz que “existindo prévia análise e decisão do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Corregedoria Nacional de Justiça, entendendo a situação jurídica do 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió como regular e com expressa declaração de serventia provida, entende-se que há coisa julgada administrativa que impede nova deliberação do Conselho Nacional de Justiça para revisitar a matéria”.



    Requer medida liminar sob o fundamento de que, por se “tratar de uma situação fática consolidada há mais de trinta anos, considerando a delegação ocorrida em 1990, sendo necessária a observância à segurança jurídica e à proteção à confiança legítima, além de existir coisa julgada administrativa, haja vista a análise prévia do próprio Conselho Nacional de Justiça sobre o caso, entendendo regular a delegação e declarando expressamente a serventia como provida” e que “o perigo da demora, considerando a inclusão do procedimento para a pauta da sessão do dia 22.02.2022, após substancial alteração de composição do Conselho Nacional de Justiça, existindo a expectativa de iminente decisão que violará a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 



    Ocorre, entretanto, que, apesar da possibilidade de concessão da liminar em Mandado de Segurança encontrar assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), é exigível a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, não verificados na presente hipótese, examinado o processo com a cognição compatível com esta fase procedimental.



    A presente impetração se volta contra a inclusão do Pedido de Providências 0004732-87.2019.2.00.0000 na pauta do Plenário do Conselho Nacional de Justiça na sessão de 22/02/2022.



    Ocorre que o procedimento em apreço foi originalmente incluído em pauta no dia 14/08/2020 e, após o voto de sete Conselheiros, foi retirado de pauta, em razão de pedido de destaque formulado pela Conselheira Maria Cristiana Ziouva, conforme se pode aferir da certidão de julgamento que assim dispôs:



    “Após o voto do Relator (substituto) que dava provimento ao recurso para declarar provido o 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas e o Ofício de Distribuição de Protestos e Títulos de Crédito da Comarca de Maceió/AL, no que foi acompanhado pelos Conselheiros Tânia Reckziegel, Mário Guerreiro, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila, o processo foi retirado de pauta a pedido da Conselheira Maria Cristiana Ziouva, nos termos do art. 118-A, §5º, II, do RICNJ. Declararam suspeição os Conselheiros Humberto Martins e Rubens Canuto. Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário Virtual, 14 de agosto de 2020.”



    Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Emmanoel Pereira, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila.



    Não votaram os Excelentíssimos Conselheiros Humberto Martins (suspeição declarada), Dias Toffoli, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto (suspeição declarada), Candice L. Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena.”



    Veja que não há qualquer indício de irregularidade no pedido de destaque formulado pela Conselheira, que o fez em perfeita observância das regras previstas no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que assim prevê:



    “ Art. 118-A. Será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que aguardam apreciação pelo Plenário. (Incluído pela Emenda Regimental nº 2/15)



    [...]



    § 5º Não serão incluídos no Plenário Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (Incluído pela Emenda Regimental nº 2/15)



    [...]



    II - os destacados por um ou mais Conselheiros para julgamento presencial, a qualquer tempo;” 



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao suspender o julgamento do Pedido de Providências, em razão do pedido de destaque formulado pela Conselheira.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Além disso, cumpre destacar que a liminar pretendida, no sentido de suspender a continuidade de julgamento do Pedido de Providências pelo Conselho Nacional de Justiça, visa impedir que o próprio CNJ exerça sua atividade fim. Daí não se afigurar, em princípio, direito líquido e certo do impetrante. Muito pelo contrário, em tese é de seu interesse que o CNJ termine o julgamento já iniciado, cuja tutela, inclusive, lhe pode ser favorável.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. 



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme disposto no art. 7º, II, da Lei 12.016/2009.



    Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente